Tribunal: TJMT
Processo: 0005836-95.2019.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005836-95.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX FONSECA - CPF: 030.319.641-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELINO RAMOS DE LIMA - CPF: 240.575.921-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – PROVAS FRÁGEIS EM RELAÇÃO À AUTORIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DUVIDOSO E NÃO CONFIRMADO NA FASE JUDICIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

Se os elementos de convicção colacionados aos autos se mostram frágeis, não sendo possível verificar com certeza a autoria do roubo, deve ser invocado o princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alex Fonseca
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal que o condenou pela prática de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do CP, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa – Id. 177223231.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública estadual, requereu a absolvição por fragilidade probatória no tocante à autoria, ao argumento de que o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, além de violar o disposto no art. 226 do CPP, não foi confirmado em Juízo – Id. 177223239.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 177223242.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 182026189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“... no dia 29 de agosto de 2018, por volta das 9h40min, em via pública, defronte à residência localizada na rua Dom Aquino, n. 748, bairro Santo Antônio, Barra do Garças, o denunciado, mediante violência consubstanciada em emprego de força física, subtraiu para si, com o fim de assenhoramento definitivo, a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) em espécie, pertencentes à vítima Marcelino Ramos de Lima, idoso que possuía oitenta anos à época do fato.

A res furtiva não foi recuperada.

Deflui-se do caderno informativo encartado que, na data dos fatos, a vítima estava em frente à sua residência, ocasião em que o denunciado chegou ao local na condução de uma bicicleta de cor cinza, ao que, agarrou o ofendido por trás e, impedindo-o de oferecer resistência, enfiou a mão no bolso de sua bermuda, de onde subtraiu a importância mencionada, empreendendo fuga logo após a prática delitiva...”
– Id. 177223214.

Após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória, como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do CP.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por fragilidade probatória no que concerne à autoria.

A razão assiste ao apelante
.

A materialidade delitiva está comprovada pela portaria (Id. 177223214, p. 4) e boletim de ocorrência (Id. 177223214, pp. 5-6).

Entretanto, os elementos de prova colacionados aos autos não são suficientes para formar um juízo de certeza acerca da autoria do crime narrado na denúncia, imprescindível para uma condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que o réu, na fase de inquérito policial e em Juízo, negou ter conhecimento sobre o fato – Id. 177223214, pp. 23-24; Id. 177223234 [mídia].

A vítima
Marcelino Ramos de Lima
, inquirida na delegacia, esclareceu como ocorreram os fatos e, acerca do possível suspeito, destacou o seguinte:

“...
o rapaz seria alto, moreno, por volta de 35 a 40 anos, trajava uma camisa cinza e calça jeans; que a ação foi tão rápida que só deu tempo de gritar “ladrão, pega ladrão
”, porém o rapaz já tinha foragido do local;
que não é a primeira vez que esse rapaz fica nas proximidades da residência do declarante, sendo que nas duas primeiras foi somente tentativa
; que nas duas primeiras vezes não quis fazer o boletim de ocorrência já que “não teve prejuízo; que tem como reconhecer o rapaz pelo roubo se o visualizar...”
– Id.

177223214, p. 7.

Paralelo a essa informação, acostou-se aos autos, ainda na fase investigativa, o Termo de Reconhecimento Fotográfico em que a vítima afirma que o suspeito era
“alto, moreno, magro, tinha por volta dos 35 a 40 anos”
e, na sequência, diz ter reconhecido como autor do roubo a pessoa de
Alex Fonseca
– Id. 177223214, p. 10.

No tocante à validade do reconhecimento do autor da infração, convém esclarecer que ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou
por fotografia
,
realizado na fase do inquérito policial
,
apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e
quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
..."
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma , julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

No caso, a vítima não foi inquirida em juízo para corroborar o que fora dito na delegacia. E, embora os policiais
Jair
e
Diego
tenham declarado na fase judicial que, nas investigações, chegaram à pessoa de
Alex Fonseca
como suspeito e, por conseguinte, na certeza da autoria, após “
levarem algumas fotografias para a vítima, e esta prontamente tê-lo reconhecido”
– Ids. 177223232 e 177223235, há contradição que gera dúvida, impedindo sua condenação, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

É bem verdade que a vítima afirmou que esse mesmo suspeito já havia tentado, por ao menos outras duas oportunidades, subtrair seus pertences, por isso seria capaz de reconhece-lo de prontidão.

Acontece que, ao contrário do que afirmou a testemunha
Diego
, em nenhum momento foi declinado pela vítima que a pessoa que lhe assaltou possuía uma
característica marcante
, qual seja, uma cicatriz na boca.

Assim, tendo a autoria por parte do apelante sido amparada no reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase de inquérito policial, e não havendo outros elementos de provas concretos e confiáveis que lhe dão respaldo, cumpre invocar o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o apelante da prática do ilícito penal descrito no art. 157,
caput
, do CP, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Por todo o exposto, conheço do recurso defensivo e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso de
Alex Fonseca
para absolvê-lo da prática do crime de roubo, na ação penal de n. 0005836-95.2019.8.11.0004, que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023